Tribunal: TJDFT
Processo: 0707306-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0707306-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: RAFAEL JORGE DOS SANTOS MENDES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Petição Criminal apresentada por RAFAEL JORGE DOS SANTOS MENDES, interno no sistema prisional do Distrito Federal, requerendo que seja analisada a possibilidade de concessão de indulto ou comutação de sua pena. Despacho desta relatoria determinando a intimação da Defensoria Pública para dar forma jurídica ao pedido, acompanhar o caso e proceder como entender de direito (ID 44348452). Em manifestação (ID 45235328), a Defensoria Pública do Distrito Federal informa que já vem assistindo o apenado e que não se constata decisão da Vara de Execuções Penais a respeito do tema, de modo que estaria caracterizada supressão de instância. Ademais, ressalta que o pedido de aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019 já foi apreciado e deferido em primeiro grau. Por fim, aduz não encontrar fundamento jurídico para complementar o pedido. Em parecer (ID 45479361), a Procuradoria de Justiça opina pelo indeferimento da inicial para negar-lhe seguimento. É o breve relatório. De fato, conforme informado pela Defensoria Pública, que regularmente representa o apenado no processo de execução em curso, não há ato decisório emanado do Juízo de primeiro grau a respeito do pleito de concessão de indulto ou de comutação da pena. Assim, a ausência de apreciação da matéria pelo órgão jurisdicional competente em primeiro grau impede o seu exame originariamente por este Tribunal de Justiça, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Ademais, o pedido de aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019 quanto ao reconhecimento do novo requisito objetivo para a concessão de progressão de regime já foi apreciado e deferido pelo Juízo da VEP, conforme relata a Defensoria Pública, estando prejudicado, portanto, o pedido neste ponto. Não tendo sido inaugurada a competência desta Corte, seja originária ou recursal, inviável o conhecimento das questões aduzidas pelo apenado, devendo eventual pedido ser formulado perante o Juízo de primeiro grau competente, qual seja, o da Vara de Execuções Penais. Desse modo, com fulcro no art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, INDEFIRO a petição inicial, negando-lhe seguimento. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR